Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711027-83.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O No caso em apreço, a autoridade fiscal aplicou multa de 50% em razão da mora da contribuinte, bem como, multa punitiva pela sonegação fiscal, à razão de 200% sobre o valor do imposto devido, nos termos do artigo 362, inciso II, §§ 1o e 3o do Decreto Distrital no 18.955/1997 e consoante dispõe a Lei Distrital no 1.254/96, conforme auto de infração (ID 8713279 p. 5/6), bem assim, o artigo 62 do Código Tributário do Distrito Federal. A r. sentença de ID 8713359 julgou parcialmente procedente a pretensão autoral contida na ação anulatória para: i) reduzir a multa moratória aplicada no Auto de Infração no 5469/2009 de 50% (cinquenta por cento) para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor do débito devido; ii) reduzir a multa punitiva de 200% (duzentos por cento) para o percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo. Interposto recurso de apelação, esta 1a Turma Cível deu provimento ao recurso do Distrito Federal para, reformando a r. sentença, manter as multas fixadas no Auto de Infração no 5.469/2009, que deu origem ao procedimento administrativo no 040.003780/2009. O Recurso Extraordinário pendente de julgamento (ID 12472934) se limita a discutir (i) o caráter confiscatório da multa moratória aplicada em 50% (cinquenta por cento) e (ii) o caráter confiscatório da multa punitiva pela sonegação fiscal arbitrada em 200% (duzentos por cento). Com efeito, o assunto alusivo ao limite da multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio foi objeto de afetação pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário n. 736.090 (Tema 863). E, no julgamento do referido paradigma, aquela Corte Superior firmou entendimento de que “até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”. Confira-se: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024) Ocorre, contudo, que o tema relativo aos limites para a fixação da multa fiscal moratória se encontra pendente de discussão no excelso Supremo Tribunal Federal, através do Tema 816, cuja repercussão geral fora admitida nos seguintes termos: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (RE 882461 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21-05-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 11-06-2015 PUBLIC 12-06-2015) Deste modo, em que pese a determinação da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal no despacho de ID 66868102, determino, em obediência ao primado da segurança jurídica e do devido processo legal, o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso representativo da controvérsia (Tema 816) pelo excelso Supremo Tribunal Federal (RE 882461), quando então será analisada eventual dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àqueles postos nos leading case. Comunique-se à Presidência desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora